Tribunal: TJES
Processo: 5014631-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014631-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CÔMPUTO DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento a anteriores embargos declaratórios, mantendo decisão que restabeleceu plano de saúde e preservou a multa cominatória fixada em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A embargante sustenta omissão quanto ao cálculo do período de incidência das astreintes, defendendo que o atraso teria sido de apenas 8 dias, e quanto à razoabilidade da multa diária de R$ 2.000,00, que resultou no montante de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a alegação de que o período de descumprimento da obrigação de fazer corresponderia a 8 dias, e não a 25 dias; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade das astreintes mantidas em desfavor da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação relativa ao cômputo do período de descumprimento da obrigação de fazer configura inovação recursal, pois não foi oportunamente deduzida nas razões de apelação nem nos primeiros embargos de declaração.

4. A ausência de discussão da matéria no julgamento da apelação acarreta preclusão consumativa, impedindo sua apreciação em embargos de declaração, os quais possuem fundamentação vinculada e não admitem a inauguração de novas teses defensivas.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia referente à manutenção das astreintes, validando os critérios de fixação, o valor diário e a extensão temporal da multa cominatória.

6. O vício de omissão pressupõe ausência de manifestação sobre questão relevante e tempestivamente suscitada, hipótese não configurada quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

7. O montante alcançado pela multa decorre do período de descumprimento da ordem judicial atribuído à própria conduta da parte obrigada, circunstância já examinada pelo colegiado.

8. O inconformismo da embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, revelando mera pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia por meio de recurso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação suscitada apenas em embargos de declaração acerca do período de descumprimento da obrigação de fazer configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à fixação e manutenção das astreintes.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador fora das hipóteses legalmente previstas.

4. O mero inconformismo da parte com o valor ou com os critérios adotados para a multa cominatória não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Bradesco Saúde S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos
embargos de declaração
que opôs.

Com tal desfecho, foi mantido incólume o acórdão que, sob a relatoria do eminente
Des. Alexandre Puppim
, deu provimento ao seu recurso de
apelação cível
apenas para afastar a condenação por danos morais, ficando mantida a obrigação de restabelecer o plano e a multa cominatória fixada na sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, na presente “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
” ajuizada por
Atelier Locação Patrimonial Ltda. e outros
.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que persiste a
omissão
anteriormente apontada no tocante ao cálculo e à proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) mantida em seu desfavor. Para tanto, questiona o intervalo de 25 (vinte e cinco) dias adotado pela sentença e ratificado no acórdão embargado, tendo em vista que o atraso teria sido de apenas 8 (oito) dias, diante da seguinte cronologia:
(i)
o mandado de intimação da tutela antecipada foi formalmente juntado em 23/04/2024;
(ii)
o prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juiz para o restabelecimento do plano de saúde findou em 28/04/2024; e
(iii)
o seguro-saúde já constava como “ativo” no sistema interno no dia 07/05/2024. Em razão disso, alega que a multa diária deveria se restringir estritamente ao período entre o esgotamento do prazo (28/04/2024) e a reativação sistêmica (06/05/2024), o que totalizaria somente 8 (oito) dias, e não 25 (vinte e cinco).

Além disso, sustenta a embargante que carece de razoabilidade e propicia o enriquecimento sem causa da parte adversa a manutenção da penalidade diária no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por culminar em montante expressivo (R$ 50.000,00), bem como que as astreintes possuem natureza inibidora e podem ser revistas a qualquer tempo.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, caracteriza indisfarçável
inovação recursal
a introdução de novel argumento, qual seja, a aventada
omissão
do julgado no tocante ao cômputo do período de descumprimento da obrigação de fazer – se 8 ou 25 dias – porquanto demandava dedução oportuna em razões de apelação ou, quando muito, nos primeiros aclaratórios opostos contra o acórdão.

Portanto, por esse motivo não houve pronunciamento acerca de tal ponto ao serem julgados os primeiros
embargos de declaração
(Id 19003237), na medida em que a falta de discussão neste particular, no julgamento da
apelação cível
, resultou na
preclusão consumativa
e, de resto, obstou o conhecimento da matéria em
embargos de declaração
que, como se sabe, ostentam natureza de fundamentação vinculada e são incompatíveis com a inauguração de teses defensivas.

No que se refere ao outro ponto (razoabilidade das astreintes), sabe-se que o vício da omissão reclama ausência absoluta de manifestação do órgão julgador sobre tese jurídica central ou elemento de prova relevante e tempestivo e, no caso vertente, este Órgão Colegiado validou integralmente os critérios de fixação, o valor diário a extensão temporal da multa cominatória, o que igualmente foi chancelado ao serem julgados os primevos aclaratórios.

Vejamos os seguintes trechos extraídos do voto condutor do julgamento dos anteriores
embargos de declaração
:

“Não se verifica a omissão apontada quanto à multa, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara a necessidade de manutenção das astreintes, ratificando o entendimento do Juízo de 1º grau. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, configurando a fundamentação per relationem técnica legítima e amplamente aceita pela jurisprudência.

A multa atingiu o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não por falta de razoabilidade do julgado, mas em razão da desídia e recalcitrância da própria embargante em cumprir a ordem judicial tempestivamente. Assim, o valor alcançado é reflexo direto do tempo de descumprimento, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte autora, mas em eficácia do provimento jurisdicional”.

Nesse cenário, o mero descontentamento da parte embargante com o critério aritmético adotado pela instância originária ou com a expressão financeira final da sanção pecuniária (R$ 50.000,00) não consubstancia omissão, levanto em conta que o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para amparar a manutenção da penalidade.

A conclusão inarredável é de que almeja a embargante, por via transversa, a reapreciação do mérito e modificação do entendimento firmado, transmudando aclaratórios em sucedâneo recursal infringente, o que não se coaduna com o escopo dessa tão importante ferramenta.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)